Tribunal: STF
Processo: Rcl 80811
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, contra decisão proferida pelo Juízo da 30ª Vara do Trabalho de Salvador (Processo 0000008-52.2022.5.05.0030), que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 253-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, bem como na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER; ADPF 513, Rel. Min. ROSA WEBER; ADPF 530, Rel. Min. EDSON FACHIN; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; ADPF 588, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; ADPF 616, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; ADPF 789, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; ADPF 844, Rel. Min. EDSON FACHIN; ADPF 858, Rel. Min. NUNES MARQUES e, por último, na ADPF 890, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    A parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão que não concedeu as prerrogativas da Fazenda Pública à EBSERH merece reforma, uma vez que, ao contrário da tese do juízo a quo, trata-se de empresa pública indubitavelmente enquadrada na hipótese constitucional de aplicação do regime dos precatórios reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal tanto no Tema 253 de Repercussão Geral (a contrariu sensu) como em precedentes oriundos, principalmente, de ADPFs. 



    A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) é empresa pública federal criada pela Lei n. 12.550/11, cujo objetivo institucional declarado é prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, a autonomia universitária. 



    De acordo com o disposto na lei que autorizou a criação da EBSERH (Lei 12.550/2011), nos artigos 1º a 3º, a RECLAMANTE tem capital integralmente sob propriedade da União, tendo sido concebida como uma solução para a reversão do processo paulatino de sucateamento e abandono dos hospitais universitários públicos do País. A EMPRESA tem a função de, centralizando a administração e as aquisições, bem como conduzindo concursos, aparelhar os nosocômios das universidades brasileiras, alguns em situação de calamidade pública ou até mesmo fechados ao público.



    [...]



    Por essas razões, considerando a devida submissão de seus débitos ao pagamento pelo regime dos precatórios, na condição de empresa pública prestadora de serviço público legalmente definido, exclusivo e não concorrencial, REQUER a aplicação da sistemática dos precatórios/RPV, diante da vulneração do art. 100 da Constituição Federal pela decisão ora impugnada. 



    Nesse ponto, destaca-se que a intimação para pagamento do débito remanescente E/OU a determinação de penhora revela verdadeira inadequação do procedimento cabível na espécie, tendo em vista que esta empresa pública se submete ao regime de precatórios, regido pelo art. 535, § 3º, do CPC c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988. 



    Logo, considerando a questão ora suscitada, e tendo em vista que a EBSERH se submete ao regime de precatórios regido pelo art. 100 da CF/1988, devem ser observadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 599.628/DF (Rep. Geral), Tema 253 e nas arguições de descumprimento de preceitos fundamentais (ADPFs) ns. 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 844, 858 e 890, com destaque para ADPF 789 movida pelo Governador do Estado do Maranhão, na qual foi reconhecida que a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH está sujeita ao regime constitucional de precatórios.”



     



    Ao final, no mérito, requer seja “julgado procedente o pedido de cassação da decisão proferida pela 30ª Vara do Trabalho de Salvador nos autos do Processo n. 0000008-52.2022.5.05.0030, para que seja preservada a aplicação do regime de pagamento por precatórios/RPV à EBSERH”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão à Empresa Pública Federal.



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE no Tema 253-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, bem como na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER; ADPF 513, Rel. Min. ROSA WEBER; ADPF 530, Rel. Min. EDSON FACHIN; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; ADPF’s 588, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; ADPF 616, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; ADPF 789, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; ADPF 844, Rel. Min. EDSON FACHIN; ADPF 858, Rel. Min. NUNES MARQUES e, por último, na ADPF 890, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na presente hipótese, o Juízo da 30ª Vara do Trabalho de Salvador rejeitou o pedido de aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública formulado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH em sede de exceção de pré-executividade, sob os seguintes fundamentos:



    “A Excipiente pretende a extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública em seu benefício, não obstante a sua personalidade jurídica de direito privado, com base no Informe nº 812 do c. STF, considerando atuar sem concorrência com a iniciativa privada, não distribuir lucros, prestar serviços públicos próprios de Estado e ter capital social integrantes de propriedade da União. 



    Sem razão. As pessoas jurídicas constituídas sob a forma de empresas públicas federais, ainda que não desenvolvam atividade econômica com fins lucrativos, como no caso dos autos, não possuem os privilégios concedidos às entidades da Fazenda Pública, como almeja a Excipiente.  



    No particular, o próprio Estatuto Social da Excipiente determina sua sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal (ID d077d1c).



    Ademais, não há presunção da carência de recursos, não havendo base jurídico-normativa para a concessão dos benefícios inerentes aos entes públicos. Sequer foi demonstrado nos autos que o simples pagamento das despesas processuais comprometeria a permanência das suas atividades precípuas. INDEFIRO.” (eDoc. 8).



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte Reclamante é empresa pública federal prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, pois, conforme o art. 3º da Lei 12.550/2011, tem por finalidade a “prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública”, sendo que, nos termos do respectivo § 1º, “as atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de que trata o caput estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Ainda, cabe destacar que o capital social da Reclamante está integralmente sob a propriedade da União, bem como que “o lucro líquido da EBSERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência”, consoante preconizam os arts. 2º e 8º, parágrafo único, da Lei 12.550/2011.



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na apreciação da ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. 



    Na oportunidade, esta CORTE assentou que:



    “8. A empresa pública maranhense tem por finalidade a ‘prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão’ (art. 3º, caput, da Lei estadual nº 9.732/2012) e as suas atividades estão inseridas exclusivamente no Sistema Único de Saúde (art. 3º, § 1º, da Lei estadual nº 9.732/2012). Seu capital social é integralmente composto por ações pertencentes ao referido Estado. 



    9. O Estatuto Social da EMSERH elenca, em seu art. 9º, as competências específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: (i) administrar unidades estaduais de saúde (art. 9º, I; (ii) prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade (art. 9º, I); (iii) prestar serviços de apoio ao processo de gestão de unidades hospitalares estaduais (art. 9º, II); e prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas (art. 9º, III).



    Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saúde, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.” (ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJ-e de 08/09/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução direta contra a empresa pública prestadora de serviço público essencial, assim como o bloqueio de seu patrimônio via SISBAJUD sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito: RCL 48.041 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021); RCL 51.057 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/04/2023) e RCL 63.372/DF, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, proferido no Processo 0000008-52.2022.5.05.0030, determinando a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente